Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-61.2018.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001400-61.2018.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção de Menores, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.583.051-38 (APELANTE), GERSON ALVES FARIA DE LIMA - CPF: 044.320.491-89 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), AIYLAN DE OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA), R. L. D. P. - CPF: 042.341.921-80 (VÍTIMA), ALANA KATHELYN ALBARELO SECUNDINO (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON SOUZA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GISELE DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.068.621-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE
QUANTO À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PERÍCIA NOS ÁUDIOS/CONVERSAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS
OU “
ANULAR A PARTE DO ACÓRDÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) PARA A MAJORANTE CONTIDA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06
– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO COMPREENSÍVEL – RAZÕES DE CONVENCIMENTO EXPLICITADAS – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS – JULGADOS DO STJ – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO EMBARGANTE – NÃO OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO DESPROVIDO.

A omissão e obscuridade não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

“Não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, dá novo enquadramento jurídico ao fato criminoso (corrupção de menores), transformando-o de crime autônomo (art. 244-B do CP) para causa de aumento de outro crime (inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06), pois mesmo aumentando a pena do tráfico, há redução no total da pena aplicada, em medida favorável ao condenado.”
(STJ, REsp 1626399/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001400-61.2018.8.11.0026 – COMARCA DE POCONÉ

EMBARGANTE : GERSON ALVES FARIA DE LIMA

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por GERSON ALVES FARIA DE LIMA contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0000947-60.2018.11.0028 para absolvê-lo de organização criminosa e readequar as penas do
tráfico de drogas [com envolvimento de adolescente] e associação para o tráfico, em concurso material, a

10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1431 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias, em regime inicial fechado (ID 32030967).

O embargante sustenta: 1) omissão e obscuridade quanto à rejeição da preliminar de nulidade por ausência de
perícia nos áudios/conversas das interceptações telefônicas; 2) ocorrência de
reformatio in pejus
, pois “
o Tribunal, ao desclassificar o crime de corrupção de menor para a majorante contida no art. 40, VI da Lei 11.343/06, aplicou pena mais severa do que aquela fixada em primeira instância
”.

Pede o provimento para sanar os vícios apontados e, por conseguinte, “
declarar nulo todos os atos a partir da decisão que indeferiu o pedido de perícia nos áudios constantes nos autos através de quebra de dados telefônicos
” ou, subsidiariamente, “
anular a parte do acórdão que desclassificou o crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) para a majorante contida no art. 40, VI da Lei 11.343/06
” (ID 28547482).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0000947-60.2018.11.0028, a preliminar de nulidade por ausência de
perícia nos áudios/conversas das interceptações telefônicas foi rejeitada
por esta e. Câmara, nos seguintes termos:

“Os investigadores de Polícia [Marcelo Prestes dos Santos e André Soares Beserra] elaboraram relatórios nos quais estão relacionados os nomes e apelidos dos investigados, individualizada a conduta do apelante GERSON ALVES FARIA DE LIMA e os demais “alvos”, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços.

Os interlocutores das conversas interceptadas/degravadas foram identificados em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a confecção de perícia técnica nos áudios/conversas quando a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova. Isso porque, a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência (HC no 349.999/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2016).

Nesse sentido: TJMT, Ap 0018834-48.2012.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2018; Ap no 10575/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.12.2013; Ap no 12410/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015.

Logo, não se visualiza a alegada nulidade.”
(ID
32030967)

A omissão e obscuridade não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, ED no 10184/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Logo, o v. acórdão não se mostra omisso ou obscuro.

Por sua vez, o reconhecimento da majorante do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 40, VI) revela-se mais benéfico ao embargante, à medida em que ensejou a fixação da pena corporal [pelo tráfico] em 6 (seis) anos,
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ao passo que
a condenação por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) e corrupção de menor (CP, art. 244-B), como pretende a Defesa, resultaria na reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão.

Nesse contexto, não ocorreu
refomatio in pejus
.

Em caso análogo, o c. STJ assim decidiu:

“Não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, dá novo enquadramento jurídico ao fato criminoso (corrupção de menores), transformando-o de crime autônomo (art. 244-B do CP) para causa de aumento de outro crime (inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06), pois mesmo aumentando a pena do tráfico, há redução no total da pena aplicada, em medida favorável ao condenado.”
(REsp 1626399 / RO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.8.2017)

Assim sendo, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020